Tribunal: TJDFT
Processo: 0746110-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial. O agravante alegou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, argumentando descumprimento contratual e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade pode ser admitida para análise de descumprimento contratual envolvendo obrigação de apresentar relatórios técnicos; (ii) verificar se o alegado excesso de execução decorrente da cobrança de ISS pode ser debatido na via da exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, desde que sua análise dispense dilação probatória.
4. A alegação de descumprimento contratual demanda a análise de provas documentais e contratuais, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade, sendo necessário o manejo de embargos à execução.
5. A impugnação ao excesso de execução pela suposta cobrança de ISS não demonstra erro material ou duplicidade de cobrança, tampouco apresenta elementos probatórios suficientes para infirmar os valores lançados no título executivo.
6. O título executivo, composto por nota fiscal e boleto de pagamento, não apresenta incongruências que permitam a revisão em sede de exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.
2. A análise de descumprimento contratual e de alegações genéricas de excesso de execução exige a instauração de procedimentos específicos, como os embargos à execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525 e 535. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.10.2021; TJDFT, Acórdão 1713494, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1643673, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 22.11.2022.